Tribunal: TJDFT
Processo: 0738965-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 165 DO CTB. MULTA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÕES No 182/2005 E 163/2017 DO CONTRAN. LEI 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 3 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo no 0113.007717/2011, em razão da ocorrência de prescrição trienal intercorrente.
2. A parte autora argumenta na inicial que houve prescrição intercorrente no curso do processo administrativo no qual havia sofrido penalidade administrativa.
3. Nas suas razões recursais, o réu afirma que o processo em momento algum ficou parado por longo período; não há que falar em prescrição; não há um prazo específico para prescrição intercorrente; e, que deve ser adotado o prazo de prescrição de cinco anos, de modo que ela não teria ocorrido. Contrarrazões apresentadas.
4. Ainda que os atos administrativos e o auto de infração emitidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal/DF gozem de presunção de legalidade, o processo administrativo que determina a suspensão do direito de dirigir deve estar em conformidade com o procedimento legal, inclusive no que concerne à observância dos prazos prescricionais.
5. Cumpre esclarecer que a Resolução do Contran não pode se sobrepor à Lei, uma vez que tem por função apenas regulamentá-la, não podendo inovar no ordenamento jurídico. Assim, a Resolução 163/2017 do Contran, ao reconhecer no seu artigo 23 a aplicabilidade do prazo de prescrição intercorrente de 3 anos previsto na Lei no 9.873/1999, não estabeleceu qualquer inovação jurídica, mas apenas garantiu transparência aos prazos prescricionais já fixados pela Lei 9.873/99, tendo por finalidade esclarecer que estes devem ser observados no procedimento administrativo relativo à suspensão do direito de dirigir. Em consequência, os prazos prescricionais indicados na Resolução 163/2017 derivam da previsão legal anteriormente estabelecida pela Lei 9.873/99, devendo ser aplicados ao procedimento administrativo estabelecido na Resolução no 182/2005 do Contran, razão pela qual é possível, no presente caso, apurar a eventual ocorrência de prescrição intercorrente em virtude da suposta paralisação do processo administrativo por mais de 3 anos. Precedente: (Acórdão n.1116900, 07356757020178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Após a constatação da infração, em 06/08/2011 (ID 23660148, pág. 4), foi instaurado o processo administrativo em 11/08/2011. Intimada em 04.10.2011, a Autora apresentou sua defesa em 16.11.2011. A decisão foi publicada em 28/03/2012 (ID 23660148, pág. 30) e a intimação desta somente ocorreu em 03/07/2015, três anos após a última movimentação (ID 23660148, pág. 32). Portanto, constatada a inércia do ente público, sem qualquer justificativa, por mais de três anos, resta configurada a prescrição intercorrente.
7. “A prescrição intercorrente sanciona a Administração Pública que deixa de movimentar processo administrativo por determinado lapso temporal, que no caso da Lei 9.873/99, § 1o, fixou em 3 anos, em consonância com o princípio da eficiência que deve reger toda a atuação administrativa (caput do art. 37 da Constituição da República). O supramencionado artigo dispõe que: "Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso".” (Acórdão 1180076, 07492276820188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.